Tribunal: TJMT
Processo: 1015579-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015579-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VINICIUS DE SOUZA - CPF: 062.687.151-44 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO –
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.(TJMT. RAC 10138301220208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES).”

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT no 1015579-64.2020.8.11.0041, movida por VINICIUS DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora recorrente ao pagamento de indenização securitária no valor de R$7.256,25 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, desde o evento danoso, e acrescido de juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais) (Id. 100895534).

Em suas razões, de Id. 100895536, a seguradora apelante requer, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para determinar a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, requisitando a cópia integral dos prontuários médicos em nome do apelado, a fim de confirmar sua passagem pelo referido nosocômio em 20.01.2020. Sucessivamente, requer a improcedência da ação, ante a ausência de nexo de causalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 1000895543, por meio das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, ora apelado, reconhecendo o direito à indenização do seguro DPVAT, ante a constatação de invalidez permanente parcial incompleta do ombro esquerdo e membro inferior esquerdo, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 20.01.2020.

De proêmio
,
a apelante requer, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, determinando a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, requisitando a cópia integral dos prontuários médicos em nome do apelado, a fim de confirmar sua passagem pelo referido nosocômio em 20.01.2020.

Todavia, a pretensão não merece amparo.

Como cediço, o Juiz, destinatário das provas carreadas aos autos, tem o poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Não bastasse isso, o entendimento predominante nesta Corte é o de que o pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pelo segurado, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos do processo. O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo. (TJ-MT 10138301220208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Quanto ao nexo de causalidade, verifico que pela leitura do preceito sobredito extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

No caso em tela, a parte autora juntou aos autos a declaração de ocorrência (id. 100895487), na qual consta o encaminhamento da parte autora ao Hospital Municipal de Cuiabá, bem como o respectivo exame realizado. Ademais, o médico perito constatou no laudo de id. 100895527, que os elementos disponíveis permitem admitir o nexo de causalidade entre a invalidez constatada e o acidente de trânsito ocorrido em 20.01.2020.

Dessa forma, restando comprovado o dano sofrido decorrente do acidente de trânsito, não há o que se falar em ausência do nexo de causalidade.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021